Tribunal: STF
Processo: ARE 1558250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTRATO. NULIDADE. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 37, CAPUT, XII E 175 DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido, em parte, o recurso, por ser manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que, na parte conhecida, negou-lhe seguimento, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque não configurada, na hipótese, a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia apenas agravo interno ao Tribunal de origem



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    5. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).